Tribunal: STF
Processo: ARE 1569373
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL E AVALIAÇÃO MÉDICA. INAPTIDÃO PELA BANCA EXAMINADORA. CANDIDATO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CAPACIDADE E COMPATIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. PERÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. ELIMINAÇÃO. NULIDADE. RECURSO ADESIVO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA.



    1. Comprovado em perícia judicial preencher o autor os requisitos para participar do certame quanto às vagas destinadas a pessoa com deficiência, bem como demonstrado que sua condição física, todavia, não o torna incapaz para o exercício das funções inerentes ao cargo de Agente de Polícia Civil, impõe-se tornar sem efeito a eliminação do autor nas fases de avaliação biopsicossocial e de avaliação médica.



    2. Conforme artigo 997, §1º, do CPC, o recurso adesivo apenas é cabível em hipótese em que vencidos autor e réu, ou seja, em caso de sucumbência recíproca por sentença. Não tendo havido sucumbência recíproca, revela-se manifestamente inadmissível a interposição de recurso adesivo, incumbindo ao réu, então vencedor, apresentar apenas contrarrazões e, em tal ocasião, se o caso, buscar a revisão de decisões anteriores não sujeitas à preclusão, conforme previsto no art. 1.009, §1º, do CPC. Preliminar de não conhecimento acolhida.



    3. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso adesivo não conhecido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput e inciso II; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 06/08/2018, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/05/2017 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/2015.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente